Tribunal: TJMT
Processo: 1009317-35.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009317-35.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SORAIA PONTES DA SILVA - CPF: 627.404.661-53 (EMBARGADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC – INADMISSIBILIDADE – PRECLUSÃO
–
OMISSÃO VERIFICADA – SANEAMENTO DO VÍCIO QUE EM NADA ALTERA O RESULTADO DO JULGADO
– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Não obstante a existência de omissão no julgado, esta não possui o condão de alterar qualquer circunstância jurídica do que fora esposado no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS., contra o acórdão, de Id. n.o 44133027, proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, no julgamento do RAC no 1009317-35.2019.8.11.0041, negou provimento ao recurso interposto pela embargante, mantendo incólume a sentença e majorando os honorários para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Em suas razões, de Id. n.o 45448980, a parte embargante aduz que há omissão no julgado em relação a petição de Id. n.o 32813960 por meio da qual juntou aos autos uma declaração do hospital informando que a autora, ora embargada, não deu entrada no hospital em 19.01.2018, conforme prontuário juntado por ela na inicial.

Pontua que pediu que fossem extraídas cópias para remessa ao MP, CRM e OAB para verificação da irregularidade e adoção das medidas cabíveis, bem como, foi requerido o depoimento pessoal da parte autora para esclarecimentos.

Requer, desse modo, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada com a apreciação da petição e a anulação acórdão, bem como a conversão do feito em diligência, para intimar a embargada para prestar depoimento acerca dos fatos suscitados e somente então, seja proferido novo acórdão, com base nas provas produzidas.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), contudo esta não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Analisando o caderno processual, verifico procede em parte a pretensão dos embargantes, uma vez que, realmente, houve omissão quanto a análise da petição de Id. n.o 32813959.

Desse modo, passo a sua análise.

Compulsando os autos, constata-se que durante a fase probatória, não fora produzida nenhuma prova documental a corroborar a tese da seguradora, sendo esta elencada apenas nesta instância e seara recursal, quase 4 (quatro) meses após a interposição do recurso, por meio da petição de Id. n.o 32813959

Frisa-se que os documentos acostados com a apelação não podem ser conhecidos nesta instância, pela preclusão temporal. A prova documental deve ser lançada com a peça inicial ou com a defesa (art. 434 do CPC), pois a juntada de documentos novos encontra-se condicionada à comprovação de sua ligação com fatos posteriores à primeira manifestação (art. 435, CPC).

Nesse sentido, é de se reconhecer ao documento acostado após a interposição do recurso a preclusão temporal que, segundo Fredie Didier Jr.,
“consiste na perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno; a perda do prazo é inércia que implica preclusão (art. 183, CPC)”
(Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Editora Juspodivm, 2009. p. 281).

Além disso, há nos autos, no Id. n.o 32583611 cópia do prontuário médico da autora, indicado a sua entrada no hospital, em 19.01.2018, descrevendo histórico de acidente de trânsito com indicação de receituário médico e exame solicitado em atendimento de urgência pela Dra. Telma de Mello Furquim Marra - CRM/MT 1240, que carimbou e assinou o termo.

Assim, considerando que competia à seguradora a produção de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora e que a declaração de entrada ou não da paciente na unidade hospitalar poderia ter sido solicitada à época da fase probatória, há que se concluir pela sua irregularidade, acarretando a procedência da pretensão autoral.

Portanto, não obstante a existência de omissão no julgado, este não possui o condão de alterar qualquer circunstância jurídica do que fora esposado no acórdão.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos aclaratórios e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, tão somente para sanar omissão apontada..

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020